Tribunal: CARF
Processo: 10510.721019/2015-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.721019/2015-81
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-001.178 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2023
Assunto
AUTO DE INFRAÇÃO
Recorrente
LL LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do relatório e voto do relator
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Miriam Costa Faccin (suplente convocada), Marcelo Oliveira, Savio Salomão de Almeida
Nobrega, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).
Ausente a conselheira Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, substituída pela Conselheiro Miriam
Costa Faccin.
Relatório
Trata-se de recurso voluntario contra o acórdão 06-54.158 da 2a Turma da
DRJ/CTA, prolatada em 25 de fevereiro de 2016, que julgou improcedente a impugnação
apresentada pelo sujeito passivo LL LOCADORA DE VEICULOS EIRELI contra Auto de
Infração lavrado contra o mesmo, com exigência de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, relativos a
fatos geradores ocorridos no ano-calendário de 2012.
Estão sendo exigidos IRPJ (R$ 213.319,26 de imposto) e R$ 159.989,46 de multa
de ofício de 75%, e multa moratória, por apuração incorreta do imposto e falta/insuficiência de
recolhimento do imposto: nos períodos de 03/2012, 06/2012, 09/2012, 12/2012, com
enquadramento legal nos arts. 518, 519, 541, 542 e 841 incisos III, IV, V e VI do Decreto 3.000
(Regulamento do Imposto de Renda - RIR/1999) vigente à época.
Pelos mesmos fatos geradores estão sendo exigidos a CSLL (R$ 213.319,26 de
contribuição e R$ 159.989,46 de multa de 75%, e a multa moratória), PIS (R$ 40.950,74 de
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10510.721019/2015-81
Fl. 775
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-001.178 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.721019/2015-81

contribuição e R$ 30.713,07 de multa de 75% e multa moratória) e Cofins (R$ 189.003,39 de
contribuição e R$ 141.752,56 de multa de 75% e multa moratória).
Segundo o consignado no Relatório Fiscal às e-fls. 39 a 45, a Autoridade Fiscal
constatou, com base no aplicativo SISAP - Sistema de Auditoria Pública de Sergipe,
administrado pelo TCE - Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, que o sujeito passivo auferiu
receitas que não foram declaradas em DIPJ, DACON ou DCTF.
Com base no sistema SISAP, a Autoridade Fiscal extraiu relatórios, nos quais
constam os pagamentos realizados por diversos órgãos públicos ao sujeito passivo, documento
intitulado "Relatório de Pagamentos", anexado ao processo. Com base nesse relatório a
Autoridade Fiscal constatou que haviam fontes pagadoras que não constavam na relação de notas
fiscais emitidas pelo sujeito passivo e elaborou um quadro denominado “Demonstrativo de
Outras Receitas”, juntado às e-fls. 265 a 286, no qual constam a Unidade Gestora do contrato, a
data da emissão da ordem de pagamento, o tipo de documento fiscal, série e número, o valor e a
descrição do objeto do pagamento.
Para corroborar a omissão de receita, a Autoridade Fiscal afirmou que a omissão
estaria evidenciada pela sua movimentação financeira consolidada (contida no sistema Dossiê
Integrado da Receita Federal), que estaria compatível com os valores obtidos a partir do SISAP.
Por fim, a Autoridade Fiscal procedeu a levantamento dos valores de IRRF que
também constam no sistema Dossiê Integrado, tendo elaborado o quadro “IRRF – Imposto de
Renda Retido na Fonte por Órgãos Públicos – LL Locadora de Veículos Ltda”, juntado às e-fls.
597-598.
O sujeito passivo impugnou o lançamento com o argumento que o lançamento de
ofício exigiria prova segura acerca da ocorrência do fato gerador de um tributo e entende que não
denotaria a realização de qualquer fato gerador de tributo o lançamento baseado em um relatório
de empenhos publicado anualmente pelo TCE de Sergipe.
O sujeito passivo alegou, ainda, que o "Relatório de Pagamentos", citado como
ratificador dos dados sintéticos obtidos no SISAP, não passaria de um relatório de despesas
globais por credor - sendo descabido chamá-lo de relatório de pagamento – obtido novamente a
partir do SISAP (Sistema de Auditoria Pública de Sergipe, administrado pelo TCE -Tribunal de
Contas do Estado de Sergipe), ou seja, utilizou-se dados do sistema para confirmar os dados
obtidos no próprio sistema, conforme se poderia observar de uma análise da documentação
juntada aos autos.
Acrescentou o sujeito passivo, que os valores supostamente movimentados em
conta corrente não implicam em recebimentos tributáveis, haja vista neles constarem operações
creditícias, transferências entre contas correntes de mesma titularidade, valor da venda de bens
integrantes do ativo imobilizado e etc, não se constituindo em prova minimamente segura acerca
da realização dos fatos geradores dos tributos lançados. Citou como exemplo depósitos
constantes da conta corrente no Banco do Brasil S/A e no Banco do Nordeste.
Irresignou-se o sujeito passivo com o relatório "IRRF – Órgão Públicos",
elaborado pela Fiscalização, alegando que a autoridade administrativa não identificou os valores
retidos com os valores supostamente omitidos na DIPJ, DACON e DCTF, que constam do
Fl. 776
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-001.178 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.721019/2015-81

relatório obtido a partir do SISAP, base da ação fiscalizatória. Afirmou também que ao analisar o
relatório "IRRF - Órgão Públicos", chega-se a um valor de receita de R$ 9.805.079,84, valor
compatível com o total de rendimentos declarados pelo sujeito passivo de R$ 14.792.267,87.
Acrescenta que seria de fundamental importância que o agente fiscalizador
identificasse nas retenções realizadas a existência de valores que não tenham sido declarados,
como forma de demonstrar a efetiva omissão de receita por parte do contribuinte.
Alegou, por fim, o sujeito passivo, ser de fundamental importância para o deslinde
da presente controvérsia a questão do regime de apuração dos tributos federais adotado pela
empresa autuada, posto que a apuração dos tributos federais pode se dar mediante duas
sistemáticas: regime de competências e regime de caixa. No regime de competência o tributo é
apurado no momento em que o serviço ou mercadoria é fornecida, independentemente de ter
havido o recebimento ou não do valor acordado, e no regime de caixa, apesar de ter emitido o
documento fiscal, a apuração dos tributos somente se dará quando do recebimento efetivo do
valor acordado. E no caso da empresa autuada a sistemática adotada para a apuração dos tributos
federais foi do regime de competência, e a Autoridade Fiscal fundamentou o lançamento na
existência de valores supostamente recebidos e não oferecidos à tributação.
Admitindo-se a possibilidade das informações sobre movimentação financeiras
serem verídicas, assim como os empenhos terem sido liquidados e pagos, não se poderia imputar
a receita verificada a uma ausência de oferecimento dessa riqueza à tributação, pois pode tratar-
se de um pagamento cujo serviço tenha sido contratado; prestado e declarado em competências
anteriores.
Irresignou-se o sujeito passivo contra a multa de oficio aplicada, considerando-a
inconstitucional por ter caráter confiscatório.
Pleiteou a possibilidade de juntada de documentos e provas ao processo
administrativo fiscal em momento posterior à impugnação.
A impugnação foi julgada improcedente pela 2a Turma da DRJ/CTA em acórdão
assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
PROVA
DOCUMENTAL.
APRESENTAÇÃO
NA
IMPUGNAÇÃO.
PRECLUSÃO.
Nos termos da legislação do PAF, toda prova documental deve ser apresentada
na impugnação, sob pena de preclusão, salvo exceções previstas.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2012
TROCA
DE
INFORMAÇÕES
ENTRE
ÓRGÃOS
FAZENDÁRIOS.
CONVÊNIOS. LEGALIDADE.
Fl. 777
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-001.178 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.721019/2015-81

É legal a troca de informações fiscais entre órgãos fazendários por intermédio
de convênios firmados, sendo legítima a autuação feita com base em dados
obtidos por outros órgãos fiscalizadores como o Tribunal de Contas estadual.
OMISSÃO DE RECEITAS. DADOS FORNECIDOS POR CONVÊNIO.
Correto o lançamento de IRPJ, baseado em omissão de receitas, constatada
mediante dados fornecidos por Tribunal de Contas estadual, com identificação
de documento fiscal emitido pelo contribuinte descrevendo prestação de
serviços, cujas receitas não foram tributadas.
PIS. COFINS. CSLL. DECORRÊNCIA. LANÇAMENTO REFLEXO.
Versando sobre as mesmas ocorrências fáticas, aplica-se ao lançamento reflexo
alusivo ao PIS, à Cofins e à CSLL o que restar decidido no lançamento do IRPJ.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
MULTA
DE
OFÍCIO.
CONFISCO.
INCONSTITUCIONALIDADE.
PERCENTUAL. LEGALIDADE.
Os percentuais da multa de ofício, exigíveis em lançamento de ofício, são
determinados expressamente em lei, não dispondo as autoridades
administrativas de competência para apreciar a constitucionalidade de normas
legitimamente inseridas no ordenamento jurídico.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignado com o r. acórdão o ora Recorrente apresentou recurso voluntário,
juntados às e-fls. 743 a 767, alegando o seguinte:
1)em contraponto ao afirmado na decisão recorrida, alega que em nenhum
momento colocou em dúvida a possibilidade de cooperação para troca de informações entre os
entes federados, como supôs a DRJ. O que fez foi contestar as informações obtidas como prova
segura da ocorrência do fato gerador, como exigido pela jurisprudência e pelo CARF;
2)ratifica o seu entendimento que o lançamento de ofício foi fundamentado a
partir de relatórios emitidos pelo SISAP — Sistema de Auditoria Pública de Sergipe, que
disponibiliza as informações de empenhos realizados em face de determinado credor. Aduz que
o empenho da despesa pública não denota a realização de qualquer pagamento, ou até mesmo
fornecimento de mercadoria ou serviço, sendo medida essencialmente de direito financeiro
visando atestar a existência de um destaque orçamentário (peça fictícia) para cobrir a contratação
e futuro pagamento de uma despesa pública. Não se tratando de indicativo da realização do
serviço e da despesa pública;
3)afirma que a DRJ consignou que o lançamento foi realizado com base no
“Demonstrativo de Outras Receitas — LL Locadora de Veículos LTDA”, e não com base em
relatórios de empenhos, arrebatando que há inclusive referência a “dados de notas fiscais,
havendo inclusive descrição de cada documento fiscal”. Questiona então: “Como pode o fiscal
Fl. 778
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-001.178 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.721019/2015-81

ter afirmado que havia correspondência entre as notas fiscais emitidas e o faturamento declarado,
ao tempo em que ele efetua o seu lançamento com base em um relatório de pagamentos
lastreados em documentos fiscais?”;
4)alega que o demonstrativo de outras receitas faz referência a quaisquer
pagamentos realizados dentro do ano calendário, o que, obviamente, pode ser um pagamento
referente a uma nota fiscal emitida em outro ano fiscal cujo imposto já tenha sido pago, haja
vista o regime de competência aplicado à empresa;
5)reafirma a imprestabilidade do “Relatório de Pagamentos” para comprovação do
fator gerador, por se tratar de relatório de despesas globais;
6)reafirmou que os valores supostamente movimentados em conta corrente não
implicam necessariamente recebimentos tributáveis, haja vista neles constarem operações
creditícias, transferências entre contas correntes de mesma titularidade, valor da venda de bens
integrantes do ativo imobilizado etc, não se constituindo em prova minimamente segura acerca
da realização dos fatos geradores dos tributos lançados.
7)reafirma que os valores constantes das retenções realizadas pelos órgãos
públicos são totalmente compatíveis com os valores de receita por ele declarado;
8)alega que a Autoridade Fiscal foi omissa quando da elaboração do relatório
"IRRF — Órgão Públicos", por não ter identificados os valores retidos com os valores
supostamente omitidos na DIPJ, DACON e DCTF, que constam do relatório obtido a partir do
SISAP, base da ação fiscalizatória. Defende que a Autoridade Fiscal deveria ter identificado
quais retenções não teriam sido declaradas para fim de demonstrar a omissão de receita pelo
sujeito passivo;
9)aduz que a Autoridade Fiscal fundamentou o lançamento na existência de
supostos valores recebidos e não oferecidos à tributação, comparando, inclusive, os dados sobre
empenhos disponibilizados pelo Tribunal de Contas do Estado e as informações sobre depósitos
em conta corrente de sua titularidade, obtidas do Dossiê |Integrado da Receita Federal. Ocorre
que a Autoridade Fiscal não tomou o cuidado de verificar a qual competência se referia o
pagamento, alusivo a qual contrato, valor e etc.. Sobretudo sabendo que o sujeito passivo atua
majoritariamente na seara pública, onde se sabe da enorme dificuldade de recebimento de
valores, muitos deles inscritos em restos a pagar e deixados para o ano-seguinte;
10)reafirma que a multa aplicada é inconstitucional por ter efeito confiscatório;
11)irresigna-se contra a decisão recorrida quanto ao ônus que lhe caberia para
provar que os serviços constantes dos empenhos não foram prestados pelo autuado, por se tratar
de prova impossível. Cabendo ao Fisco a prova que tal serviço não foi prestado.
Requereu ao final o provimento do recurso com o cancelamento do Auto de
Infração.
É o Relatório.
VOTO
Fl. 779
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1302-001.178 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.721019/2015-81

Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e apresenta os demais requisitos de
admissibilidade, assim dele conheço.
1.Do Lançamento de Ofício
O lançamento de ofício decorreu da constatação pela Autoridade Fiscal que o
Recorrente não ofereceu à tributação toda a receita auferida com serviços prestados à órgãos
públicos.
A relação de notas fiscais emitidas foi entregue à Fiscalização que elaborou uma
planilha intitulada “Relação de NFSe – LL Locadora de Veículos Ltda”, juntada às e-fls. 236 a
264, cujo excerto colaciono abaixo, para mostrar as informações prestadas:

Com base no relatório de notas fiscais a Autoridade Fiscal elaborou uma planilha
intitulada “NFS-e – Notas Fiscais de Serviço – LL Locadora de Veículos Ltda”, abaixo
transcrita:

E com base em pesquisas realizadas no sistema SISAP - Sistema de Auditoria
Pública de Sergipe, administrado pelo TCE – Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, a
Autoridade Fiscal elaborou quadro intitulado “Demonstrativo de Outras Receitas – LL Locadora
de Veículos Ltda”, descrevendo receitas auferidas por prestação de serviços a órgãos públicos
que supostamente não teriam sido oferecidas à tributação pelo Recorrente, juntado às e-fls. 265 a
286, discriminando receitas auferidas por prestação de serviços a órgãos públicos que não teriam
sido oferecidas à tributação pelo Recorrente. O excerto abaixo do quadro mostra as informações
contidas no referido quadro:
Fl. 780
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1302-001.178 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.721019/2015-81

A Autoridade Fiscal afirma que para reforçar as informações obtidas, de modo
que não ficassem resumidas apenas aos dados sintéticos fornecidos pelo SISAP, extraiu
relatórios dos pagamentos realizados pelos órgãos públicos, intitulados “Relatório de
Pagamentos”, nos quais constam dados acerca da confirmação e dos meios de pagamentos
utilizados.
8. O quadro intitulado Demonstrativo de Outras Receitas – LL Locadora de
Veículos Ltda, descreve detalhadamente as receitas que deixaram de ser
oferecidas à tributação, chegando-se aos valores registrados no resumo abaixo
para o mesmo ano de 2012. Nele encontram-se, de forma majoritária, receitas
acobertadas por outra série de notas fiscais, diferente daquelas notas fiscais de
serviços eletrônicas apresentadas em atendimento à intimação.
9. Existem alguns recebimentos que tiveram como contrapartida tão somente
meros recibos, mas que não foram considerados na presente apuração por
representarem duplicidade em relação às receitas vinculadas a notas fiscais,
sejam eletrônicas ou não.
10. Para que a informação sobre receitas não se resumisse apenas aos dados
sintéticos fornecidos pelo SISAP, foram extraídos relatórios para registrar os
pagamentos efetuados pelos diversos órgãos públicos, cujo documento
intitulado Relatório de Pagamentos, também foi anexado à presente
fiscalização. Na amostra em que foram identificados pagadores que não
exigiram a NFS-e, encontram-se dados acerca da confirmação e dos meios
empregados para efetivação dos pagamentos à LL Locadora de Veículos Ltda.
O resumo consolidado do quadro “Demonstrativo de Outras Receitas” é o abaixo
descrito:

A Autoridade Fiscal considerou que a receita total auferida pelo Recorrente seria a
soma da receita declarada com o tabela resumo acima do quadro “Demonstrativo de Outras
Receitas”, chegando aos valores abaixo:
Fl. 781
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1302-001.178 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.721019/2015-81

A Autoridade Fiscal entendeu que o valor de receita apurada (no total de R$
22.401.408,89) é compatível com a informação de movimentação financeira do Recorrente no
ano-calendário de 2012 informada no Dossiê Integrado da Receita Federal. A movimentação
financeira consolidada é a abaixo discriminadas:

Com base nos valores de receita total apurados, a Autoridade Fiscal reapurou o
IRPJ, CSLL , PIS e COFINS, conforme os quadros demonstrativos abaixo:

Fl. 782
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1302-001.178 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.721019/2015-81

2.Dos Argumentos de defesa
Fl. 783
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1302-001.178 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.721019/2015-81

2.1 Da adequação da apuração da receita omitida por meio dos relatórios do
SISAP
O Recorrente contesta a validade das informações obtidas por meios do sistema
SISAP, ao argumento que as informações disponibilizadas são relativos a empenhos em face de
determinado credor, servindo apenas como comprovação da existência de destaque
orçamentário, não significando com isso que a prestação de serviço tenha sido realizada e que
tenham sido pagas:
Debruçando-se sobre a ação fiscalizatória que originou os autos de infração ora
impugnados, vemos que tal ação se fundou nos dados obtidos a partir de
pesquisas realizadas no aplicativo SISAP — Sistema de Auditoria Pública de
Sergipe, sistema esse que disponibiliza as informações de empenhos realizados
em face de determinado credor.
Ocorre que o empenho da despesa pública não denota a realização de qualquer
pagamento, ou até mesmo fornecimento de mercadoria ou serviço, sendo
medida essencialmente de direito financeiro visando atestar a existência de um
destaque orçamentário (peça fictícia) para cobrir a contratação e futuro
pagamento de uma despesa pública. Não se trata de menor indicativo da
realização do serviço e da despesa pública.
Estabelece o art. 58 da lei 4.320/64:
Art. 58. O empenho de despesa é o ato emanado de autoridade competente que
cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de
condição.
O art. 60 e seguintes do mesmo diploma legal assim dispõem:
Art. 60. É vedada a realização de despesa sem prévio empenho.
Art. 62. O pagamento da despesa só será efetuado quando ordenado após
sua regular liquidação.
Art. 63. A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido
pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do
respectivo crédito.
§ 1° Essa verificação tem por fim apurar:
I - a origem e o objeto do que se deve pagar;
II - a importância exata a pagar;
III - a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
§ 29 A liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou serviços prestados
terá por base:
I - o contrato, ajuste ou acôrdo respectivo;
II - a nota de empenho;
III - os comprovantes da entrega de material ou da prestação efetiva do serviço.
Fl. 784
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1302-001.178 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.721019/2015-81

Vê-se, pois, da leitura dos dispositivos legais transcritos que o empenho é uma
fase preliminar à realização da despesa pública, sendo sucedida pela liquidação
e posteriormente pelo pagamento.
Muito clara a legislação supra quando assinala que somente pode haver
pagamento com a existência de prévio empenho e liquidação.
Acerca da liquidação, essa consiste na verificação da realização do objeto
contratado pela análise de contratos, nota de empenho e comprovante da entrega
ou da prestação efetiva do serviço, para autorizar futuro pagamento, que ainda
não se realizou.
Interpretando-se os dispositivos acerca da liquidação podemos concluir, estreme
de qualquer dúvida, que na liquidação da despensa pública poderá se verificar
que um serviço não foi prestado, em que pese regularmente empenhado,
quando, então, não haverá qualquer pagamento.
Tal fato pode se dar por diversos motivos, desde a ausência de ordem de serviço
por parte da administração pública, pela simples inexecução contratual por parte
do fornecedor regularmente contratado, dentre outros tantos motivos.
De fato, o que merece destaque é que o empenho de uma despesa pública
consiste em uma das fases da despesa pública, havendo a necessidade de que
haja liquidação e posterior pagamento para que ela se consume.
No caso dos autos de infração ora impugnados, a autoridade administrativa não
se preocupou em prosseguir na análise de toda a despesa pública, limitando-se a
verificar a existência de empenhos para presumir a realização do fato gerador
dos tributos lançados.
Esqueceu-se o agente público das lições mais comezinhas de direito financeiro,
onde podemos constatar que empenho é o mero destaque orçamentário para
fazer frente a um pagamento futuro, desde que regularmente contratado aquele
fornecedor, regularmente liquidada a despesa, através da efetiva prestação do
serviço ou fornecimentos da mercadoria, para se chegar ao desfecho que é o
pagamento.
Anote-se que o empenho regularmente efetivado não implica nem mesmo na
realização da contratação, posto que são fases distintas, devendo aquele
necessariamente preceder esse. Está clara a inutilidade desse relatório de
empenhos para o fim de se constituir prova concreta e hábil da ocorrência do
fato gerador dos tributos lançados de ofício pela autoridade administrativa.
Vê-se, portanto, que o Recorrente alega que a Autoridade Fiscal baseou-se em
relatório de empenho para elaborar o quadro “Demonstrativo de Outras Receitas” o que seria
inadequado por não significar, necessariamente que o serviço fora prestado, e que teria sido
liquidado e pago.
O Recorrente está correto quando aos estágios da despesa orçamentária que são os
seguintes, de acordo com a Lei n° 4.320/64: empenho, liquidação e pagamento.
O empenho é o ato administrativo em que a autoridade competente cria a
obrigação de pagamento, consistente da reserva da dotação orçamentária para um determinado
fim especifico, formalizado mediante um documento denominado “Nota de Empenho”, no qual
Fl. 785
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 1302-001.178 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.721019/2015-81

constam o nome do credor, o valor da despesa e demais informações necessárias para o controle
da execução orçamentária.
A liquidação consiste na verificação, por um responsável – o fiscal do contrato –
que verifica o direito adquirido pelo credor pela confirmação da entrega do bem ou se a
prestação de serviço se está de acordo com o contratado, se a importância a ser paga está correta
e se o beneficiário do pagamento está correto para a extinção da obrigação.
Por fim, tendo sido liquidado a despesa com o ateste, ocorre a entrega do
numerário ao credor por meio de cheque ou crédito em conta corrente.
Ocorre, porém, que a Autoridade Fiscal não se baseou em notas de empenho, mas
no “Relatório da Nota de Empenho”, nos quais constam os valores do empenho, valores
liquidados e pagos, tendo como exemplo o Relatório da Nota de Empenho – NE” da Unidade
Gestora 006320 – Câmara Municipal de Umbaúba (e-fls. 320), abaixo colacionada:

Fl. 786
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 1302-001.178 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.721019/2015-81

O contrato acima trata da prestação de serviço de locação de veículo, cujo
pagamento é feito mensalmente, tendo sido a comprovação realizada por meio do “Relatório de
Pagamento do Empenho” ao qual se referiu a Autoridade Fiscal, no qual consta a data do
pagamento e o valor pago, conforme excerto extraído do relatório da e-fl. 321:

A Autoridade Fiscal juntou ainda o “Relatório de Análise de Pagamento” de uma
das ordens de pagamento, emitida em 01/02/2012 no valor de R$ 5.540,00, realizado por meio de
transferência bancária da conta 3000583, agência 22 do Banco do Estado de Sergipe (e-fl. 322):

A Autoridade Fiscal informou no quadro “Demonstrativo de Outras Receitas – LL
Locadora Ltda” exatamente o valor contido no “Relatório de Pagamento de Empenho”,
conforme excerto abaixo do mês de fevereiro de 2022:
Fl. 787
DF CARF MF
Original

Fl. 14 da Resolução n.o 1302-001.178 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.721019/2015-81

A comprovação de que as informações obtidas do “Relatório da Nota de
Empenho”, do “Relatório de Pagamento do Empenho” e do “Relatório de Análise de
Pagamento” indicam o pagamento pelos serviços prestados, é corroborado, inclusive, por
informações prestadas pelo próprio Recorrente por notas fiscais emitidas incluídas na
“RELAÇÃO DE NFSe - L L LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA”, cujo informação relativa
ao tomador do serviço “Câmara Municipal de Umbaúba” está descrita na planilha abaixo:
ÓRGÃO PÚBLICO - TOMADOR
DATA
NFSe
Valor Total
CAMARA MUNICIPAL DE
UMBAUBA
30/03/2012 201200000000231
5.540,00
CAMARA MUNICIPAL DE
UMBAUBA
27/04/2012 201200000000327
5.540,00
CAMARA MUNICIPAL DE
UMBAUBA
30/05/2012 201200000000414
5.540,00
CAMARA MUNICIPAL DE
UMBAUBA
02/07/2012 201200000000527
5.540,00
CAMARA MUNICIPAL DE
UMBAUBA
31/07/2012 201200000000634
5.540,00
CAMARA MUNICIPAL DE
UMBAUBA
31/08/2012 201200000000736
5.540,00
CAMARA MUNICIPAL DE
UMBAUBA
26/09/2012 201200000000860
5.540,00
CAMARA MUNICIPAL DE
UMBAUBA
29/10/2012 201200000000957
5.540,00
CAMARA MUNICIPAL DE
UMBAUBA
29/11/2012 201200000001079
5.540,00
CAMARA MUNICIPAL DE
UMBAUBA
28/12/2012 201200000001216
1.293,33
Total

51.153,33
Até aqui, é possível concluir que, ao contrário do que defende a Recorrente, as
informações obtidas dos relatórios emitidos pelo sistema SISAP são hábeis e suficientes para
comprovar que o Recorrente recebeu o pagamento pelos serviços prestados.
Também se constata que o Recorrente não ofereceu à tributação a totalidade da
receita auferida, eis que informou a emissão de R$ 51.153,33 de notas fiscais, mas recebeu R$
56.693,33.
Fl. 788
DF CARF MF
Original

Fl. 15 da Resolução n.o 1302-001.178 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.721019/2015-81

Por outro lado, verifico que a Autoridade Fiscal não constatou que o Recorrente
havia relacionado notas fiscais para acobertar serviços prestados para a Câmara Municipal de
Umbaúba na RELAÇÃO DE NFSe - L L LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA”e então
considerou o valor recebido como receita não declarada no quadro “Demonstrativo de Outras
Receitas – LL Locadora Ltda”. Portanto, relacionou indevidamente o valor (ou pelo menos parte
dele, já que a Recorrente não declarou todo o valor recebido, como visto acima).
Comparando a “RELAÇÃO DE NFSe - L L LOCADORA DE VEÍCULOS”
LTDA” com o quadro “Demonstrativo de Outras Receitas – LL Locadora Ltda” elaborado pela
Fiscalização, constato que a Autoridade Fiscal relacionou como receita não declarada valores
que o Recorrente havia declarado (com alguma divergência de valores) nas notas fiscais
entregues ao FISCO. Os órgãos pagadores são os seguintes:
ORG
Unidade Gestora
006202
BANCO DO ESTADO DE SERGIPE
002319
CAMARA MUNICIPAL DE AQUIDABA
005310
CAMARA MUNICIPAL DE BOQUIM
003322
CAMARA MUNICIPAL DE JAPOATA
001318
CAMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA
GLORIA
006320
CAMARA MUNICIPAL DE UMBAUBA
005404
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS
005405
FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E
ESPORTES
001116
FUNDACAO MUNICIPAL DO TRABALHO
009128
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE
LAGARTO
009148
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE
NOSSA SEN
009172
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE
POCO REDO
009152
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE
ROSARIO D
009060
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIBECA
009073
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRINHAS
009064
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POCO REDONDO
009026
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROSARIO DO
CATETE
009056
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ITAPORANGA D
AJUDA
003310
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS
005304 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
006303
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO
001312
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS
002304
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE
LOURDES
005301
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
001302
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO REDONDO
Fl. 789
DF CARF MF
Original

Fl. 16 da Resolução n.o 1302-001.178 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.721019/2015-81

003311
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO DO CATETE
005377 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - ARACAJU
Não foi possível confirmar os valores pagos, pois a Autoridade Fiscal não juntou
ao processo o “Relatório da Nota de Empenho”, no qual consta o valor empenhado, o valor
liquidado e o valor pago, bem como os “Relatório de Pagamento do Empenho” e do “Relatório
de Análise de Pagamento” que discriminam os valore mensais pagos, a data e a forma de
pagamento.
Considero, portanto, necessário converter o julgamento em diligência para que a
Autoridade junte os Relatório de Nota de Empenho” de todos os órgãos pagadores relacionados
no quadro ““Demonstrativo de Outras Receitas – LL Locadora Ltda”, excluindo os valores
recebidos já informados na “RELAÇÃO DE NFSe - L L LOCADORA DE VEÍCULOS” para
que seja refeita apuração da efetiva receita omitida.
2.2 Da movimentação financeira
O Recorrente alega que é imprópria a utilização da movimentação financeira para
comprovar a existência de recebimentos tributáveis, porque os valores movimentados em conta
corrente não implicam necessariamente em recebimentos tributáveis, haja vista neles constarem
operações creditícias, transferências entre contas correntes de mesma titularidade, valor da venda
de bens integrantes do ativo imobilizado etc.
O Recorrente juntou extratos bancários para sustentar seu argumento e além disso
suscita que seria inadequado a apuração com base na movimentação bancária, pois apura o lucro
com base no regime de competência.
Ocorre que a apuração da receita omitida não foi realizada com base na
movimentação financeira e sim, conforme amplamente detalhado no Relatório Fiscal, com base
nos relatórios emitidos pelo sistema SISAP. O valor consolidado dos valores creditado em conta
corrente só foi utilizado para verificar a compatibilidade com o valor total da receita apurada.
Além dos mais, o Recorrente apenas suscita, mas não apresenta comprovação, de
que parte dos valores creditados foram decorrentes de operações de crédito, transferências entre
contas correntes de mesma titularidade, venda de bens integrantes do ativo imobilizado e etc.
2.3 Da sistemática de apuração dos tributos
Afirma o Recorrente que utiliza o regime de competência para apuração dos
tributos, mas que a Autoridade Fiscal fundamentou o lançamento na existência de valores
supostamente recebidos e não oferecidos à tributação, comparando, inclusive, os dados sobre
empenhos disponibilizados pelo Tribunal de Contas do Estado e as informações sobre depósitos
em conta corrente cujo titular é a autuada, obtidas a partir do Dossiê Integrado Receita Federal.
Questiona então, como saber se os pagamentos realizados e considerados não
oferecidos à tributação não se referiam a pagamento relativo serviços contratados, prestados e
declarados em competências anteriores?
Assevera que a Autoridade Fiscal deixou de indicar de maneira clara a qual
competência se referia o pagamento.
Fl. 790
DF CARF MF
Original

Fl. 17 da Resolução n.o 1302-001.178 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.721019/2015-81

Equivoca-se o Recorrente.
Caso um serviço tenha sido prestado, não tenha sido liquidado, ou ainda que tenha
sido liquidado mas não tenha sido pago no exercício financeiro, será inscrito em uma das
seguintes rubricas de restos a pagar: “Empenhado a Liquidar” , relativas a despesas a liquidar ou
em liquidação (não processadas) ou “Liquidado a Pagar”, relativas a despesas já liquidadas
(processadas).
Essa informação consta precisamente no “Relatório da Nota de Empenho”, como
se verifica no excerto abaixo, no caso da Unidade Gestora 001326 Câmara Municipal de Canindé
de São Francisco (e-fls. 308):.

O “Relatório dos Pagamentos de Empenho”, juntado à e-fl. 309 demonstram as
datas dos pagamentos e os valores pagos, indicam que os empenhos foram liquidados e pagos no
mesmo exercício financeiro, não havendo dívidas inscritas em restos a pagar:

Além disso, apesar de injusto, mesmo que o Recorrente não tenha recebido pelo
serviço prestado no exercício, tendo emitido a nota fiscal de serviço, a receita deve ser oferecida
à tributação pela sua opção pelo regime de competência.
Por fim, como o levantamento que a Autoridade Fiscal fez da receita omitida foi
fundamentado em documento fiscal emitido para acobertar serviço prestado, e não pelos valores
creditados em conta corrente, correto o levantamento realizado.
Fl. 791
DF CARF MF
Original

Fl. 18 da Resolução n.o 1302-001.178 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.721019/2015-81

2.4 Da compatibilidade das retenções com os valores declarados
O Recorrente contesta a alegação da Autoridade Fiscal que os valores constantes
do relatório "1RRF — Órgão Públicos" ratificam a existência de receitas tributáveis não
oferecidas à tributação pelo contribuinte.
Aduz que ao analisar o documento elaborado pela Autoridade Fiscal intitulado
“IRRF – Órgão Públicos", constata que ao valor total de retenções calculados sobre o valor total
de R$ 9.805.079,84 é compatível com o total de rendimentos declarado pelo Recorrente de R$
14.792.267,87.
Afirma também o Recorrente que a Autoridade Fiscal não identificou dentre os
valores retidos quais teriam sido omitidos na DIPJ, DACON e DCTF, e que constam no relatório
obtido a partir do SISAP.
A primeira incongruência na afirmação do Recorrente é a compatibilidade da
retenção sobre receita de R$ 9.805.079,84, informada em DIRF, com o total de receita declarada
pelo Recorrente de R$ 14.792.267,87. Apesar do valor declarado ser maior que o valor de
rendimento informado em DIRF, não se pode considerar como situação normal e
compatibilidade de valores.
E isso vem demonstrar mais um fato: que alguns órgãos públicos não fizeram a
retenção a que estavam obrigados . E isso é demonstrado, inclusive, nos relatórios de Análise de
Pagamento. Vejamos duas situações distintas, uma com a informação da retenção e outra sem a
informação de retenção
Com informação da retenção (e-fl. 304):
Fl. 792
DF CARF MF
Original

Fl. 19 da Resolução n.o 1302-001.178 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.721019/2015-81

Sem informação da retenção (e-fl. 310):

Fl. 793
DF CARF MF
Original

Fl. 20 da Resolução n.o 1302-001.178 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.721019/2015-81

Conclui-se, portanto, que no presente caso, os rendimentos apurados com base nas
informações prestadas em DIRF não se prestam a corroborar os rendimentos declarados pelo
Recorrente.
É importante consignar que a não retenção, além de configurar infração à
legislação tributária, sujeitando a fonte pagadora à multa, traz efeitos deletérios na arrecadação
de tributos, prejudicando o próprio ente federado nas transferências constitucionais de
distribuição da arrecadação do imposto de renda.
Por fim, também deve ser afastado o argumento do Recorrente que a Autoridade
Fiscal não identificou dentre os valores retidos quais teriam sido omitidos na DIPJ, DACON e
DCTF, e que constam no relatório obtido a partir do SISAP. Isso porque não foi com base nos
valores informados em DIRF que a Autoridade considerou a omissão, mas como relatado a
exaustão, a omissão foi apurada na comparação das receitas informadas na “RELAÇÃO DE
NFSe - L L LOCADORA DE VEÍCULOS” com as informações de pagamento levantadas com
os relatórios do SISAP.
Conclusão
Por todo o exposto, voto em CONVERTER O JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA para que a Autoridade junte todos os “Relatórios da Nota de Empenho”,
“Relatório de Pagamento do Empenho” e “Relatório de Análise de Pagamento” relativas às
receitas consideradas não declaradas e reapure a receita omitida excluindo-se as receitas
informadas na “RELAÇÃO DE NFSe - L L LOCADORA DE VEÍCULOS” .
A Autoridade Fiscal diligenciante deverá elaborar relatório circunstanciado e
conclusivo, informando e detalhando quais valores foram excluídos, quais foram mantidos e o
novo valor apurado, não deixando de confirmar os valores que foram efetivamente liquidados,
sem prejuízo de intimar o Recorrente a apresentar outras informações que a Autoridade Fiscal
julgar necessário para o deslinde da questão.
Deve ser dado ciência do relatório ao Recorrente, abrindo-lhe prazo de 30 dias
para manifestar.
Em seguida o processo dever retornar ao CARF para continuidade do julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 794
DF CARF MF
Original